Tribunal: STF
Processo: ADI 351
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-08-02
Data de publicação: 1990-08-02

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. (LIMINAR). ARTS. 15 E 17 DO
ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO RIO GRANDE NORTE QUE ESTABELECE ACESSO A
CARGOS E EMPREGOS PUBLICOS SEM CONCURSO.
MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA EM FACE DOS RELEVANTES FUNDAMENTOS
JURIDICOS E DA CONVENIENCIA DO SEU DEFERIMENTO.